Tribunal: TJMT
Processo: 1007162-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007162-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ORESTES ANGELO FONTANA - CPF: 274.761.200-78 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ORESTES ANGELO FONTANA - CPF: 274.761.200-78 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), JOSE BATISTA DE LARA - CPF: 453.521.001-20 (VÍTIMA), LUCAS NIFOSSI DE LARA - CPF: 060.702.531-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ARTS. 306 E 303 DO CTB – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INCONFORMISMO –
PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 313 DO CPP – NÃO SUBSISTÊNCIA DO RISCO À ORDEM PÚBLICA OU À FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE HÁBIL A CHANCELAR A MEDIDA EXTREMA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP –

ORDEM CONCEDIDA
.

Caso não demonstrado objetivamente em que medida a liberdade do paciente importará a desestabilização do grêmio social, risco à instrução processual ou futura aplicação da lei, e tampouco sendo satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 313 do CPP, é devida a revogação da prisão preventiva mediante a imposição de outras cautelares de menor gravidade (art. 319 do CPP), mais consentâneas com o postulado da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Oreste Ângelo Fontana
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática dos delitos descritos no art. 303 e no art. 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

A impetrante afirma que não existem motivos hábeis à segregação cautelar do paciente, sobretudo porque a conclusão de que sua liberdade enseja risco à ordem pública não está embasada em elementos concretos, em inobservância ao quanto disposto no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal com a nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

Destaca que o estado de pandemia causado pela disseminação do
Coronavírus
(COVID-19) deu ensejo à edição pelo Conselho Nacional de Justiça da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, a preconizar a “
adoção de medidas preventivas à

propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça

penal e socioeducativo”
(
sic
, id. 37545478), sugerindo a reavaliação de prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, com priorização dos casos em que figurem sujeitos integrantes do grupo de risco, em que incluídos idosos, bem como prisões em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade
.

Salienta que o paciente possui 61 (sessenta e um) anos de idade e que o estabelecimento penitenciário em que se encontra encarcerado apresenta uma taxa de superlotação de quase 100% (cem por cento), não possuindo estrutura médica compatível com as necessidades de contenção da pandemia, conjuntura que robustece a inviabilidade de subsistência da custódia.

Realça que o juízo
a quo
sequer analisou o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), cuja aplicação reputa suficiente na espécie, notadamente em razão da desproporção da prisão cautelar com o regime de pena a ser imposto em caso de eventual condenação.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja expedido alvará de soltura em prol do paciente, com ou sem cautelares alternativas, ou, ao menos, imposta a prisão domiciliar.

Juntou documentos.

A tutela liminar foi deferida a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I e IV, do CPP.

Informações encaminhadas pelo juízo apontado como coator (id.
38447990)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem, mediante a ratificação da decisão exarada
in limine.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos,
impõe-se a
concessão definitiva da ordem
,
ratificando-se a tutela de urgência concedida em sede liminar.

Inicialmente, vale assentar que
o
princípio constitucional da presunção de inocência
estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional.

No caso em análise, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de março de 2020 ante a suposta prática dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante (arts. 303 e 306, CTB) por, em tese, haver conduzido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, nessa condição, colidido com uma motocicleta parada no semáforo a sua frente, atingindo o condutor e o garupa, que foram arrastados por cerca de 50m (cinquenta metros) do local.

Em sede de audiência de custódia, o magistrado de primeiro grau homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão do paciente em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Para tanto, assentou que “
o acusado responde nos autos de no 432206 (delito de trânsito) da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, onde fora condenado pelo mesmo crime, sem coisa julgada
”, frisando ainda que este “
confirmou que tem conhecimento que sua habilitação está suspensa, mas mesmo assim continua a dirigir e veio a cometer crime com violência à pessoa, estando duas vítimas lesionadas no presente caso
” (
sic
, id. 37545483, pp. 01/02).

Todavia
,
a hipótese
não revela a presença dos pressupostos exigíveis à medida extrema
, considerando a
natureza excepcional da custódia
que precede o trânsito em julgado e a
suficiência das medidas alternativas na hipótese
, reveladas à luz das condições pessoais ostentadas pelo paciente e da própria prática delitiva.

Nesse sentido, é de se notar que a imputação abarca duas infrações: uma delas, por ser de natureza culposa, não admite o cárcere cautelar (art. 303, CTB), ao passo que a segunda (art. 306, CTB), conquanto dolosa, prevê apenas pena de detenção cujo patamar máximo não supera a 04 (quatro) anos, razão por que não há, no caso em estima, a presença de um dos requisitos estabelecidos no art. 313 do CPP.

Por outro lado, as circunstâncias do caso concreto não revelam riscos à ordem pública e à aplicação da lei penal, tampouco havendo indicativos da periculosidade social do paciente, o qual possui endereço fixa e ocupação lícita, além de ser pessoa idosa.

Nesse particular, é de se frisar que, em consulta ao Sistema Institucional
Primus
, foi constatado que o antecedente criminal mencionado na decisão constritiva se refere à crime de embriaguez ao volante ocorrido há mais de 04 (quatro) anos, panorama que debilita, em princípio, o fundamento em que se lastreou a custódia preventiva, sob a ótica da contemporaneidade (art. 312, § 2o, CPP), ante o largo lapso temporal decorrido entre as condutas.

Registre-se, ainda, que além do Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, a sobrevinda do quadro de pandemia causado pela COVID-19 rendeu ensejo à edição da Recomendação 62, da lavra do Conselho Nacional de Justiça, que, dentre outros, ressalta diretrizes no sentido de diminuir o ingresso de pessoas no sistema prisional.

Aludido contexto fortalece o preceito de que a prisão processual deverá pressupor, sempre, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea (
ultima ratio
), o que não se verifica na hipótese em estima, inclusive ante o óbice legal à custodia do paciente (arts. 313 e 312, CPP).

Nessa linha argumentativa, à luz das circunstâncias reveladas e em atenção aos postulados da
proporcionalidade
e
adequação
(art. 282, CPP), é devida a
substituição do claustro
pelas
medidas cautelares diversas
previstas no art. 319, incisos I e IV, do CPP, quais sejam, (a) comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar atividades –
atualmente suspensa nos termos do art. 4o, inciso II, da
Recomendação n. 62/2020 do CNJ
; e (b) proibição de ausentar-se da Comarca, sem prejuízo da imposição de cautelares outras ao crivo do juízo de origem, nos termos consignados na decisão exarada em sede liminar.

Ante o exposto,
concedo

em definitivo
, a ordem de
habeas corpus
, a fim de, ratificando a tutela liminar,
revogar a prisão preventiva de
Oreste Ângelo Fontana
, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supratranscritas (
art. 319, incisos I e IV, do CPP).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020